Tribunal: TCU
Processo: 034.877/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município Santo Antônio/RN, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Santo Antônio/RN, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Luiz Franco Ribeiro do rol de responsáveis da presente TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gilson Geraldo de Oliveira e condená-lo ao pagamento do valor de R$ 11.319,25 (onze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 30/11/2012 até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor. 9.3. aplicar ao Sr. Gilson Geraldo de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao FNDE, para ciência.